Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014119-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- G10 - TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO:- MBR ALIMENTOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1014119-34.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a liberação das medidas restritivas que recaem sobre os veículos descritos no contrato juntado no id n. 42224126, via RENAJUD.
A agravante alega que ajuizou o feito contra a agravada objetivando o recebimento de R$ 528.326,74, no qual foram penhorados quatro veículos.
Aduz que a devedora se manifestou nos autos alegando que parte dos bens tinham sido vendidos para as empresas BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e FRIBON TRANSPORTES LTDA.
Afirma que a agravada busca tumultuar o processo, e que o terceiro (Belluno) apresentou contrato sem o reconhecimento de firma, e nem trouxe comprovante de quitação do preço contratado. E mais, disse que vendeu os veículos, porém não informou para quem e por qual valor.
Argumenta que, quanto ao outro suposto comprador está sendo discutida a fraude à execução.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a liberação das medidas restritivas que recaem sobre os veículos descritos no contrato juntado no id n. 42224126, via RENAJUD, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em análise detida destes autos, verifico que a empresa BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA adquiriu 06 conjuntos de veículos da parte executada, conforme contrato de compra e venda juntado no id n. 42224126, os quais foram objeto de restrição em razão deste processo.
Extrai-se que a referida empresa adquiriu os veículos da executada no ano de 2014, ou seja, antes do ajuizamento da presente execução (2017), de modo que o pedido formulado pela terceira interessada deve ser acolhido. (Id 59919522 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exigiria o deferimento da medida neste momento processual, mesmo porque, se provido o recurso no mérito, as restrições serão restabelecidas.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator